Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. INCABÍVEL. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: i) saber se o presente recurso deve ser conhecido; e ii) definir se a rejeição da exceção de pré-executividade justifica a condenação do excipiente em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância.
4. O exame inédito de fatos e argumentos nesta instância recursal é vedado enquanto pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
5. A exceção de pré-executividade constitui-se como instrumento utilizado como forma de defesa do executado, a qual não se insere nas hipóteses de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85 do Código de Processo Civil).
6. O pressuposto para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em exceção de pré-executividade é a extinção, ainda que parcial, da execução, conforme Tema Repetitivo no 410 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância; 2. A exceção de pré-executividade constitui-se como instrumento utilizado como forma de defesa do executado, a qual não se insere nas hipóteses de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85 do Código de Processo Civil); 3. A ausência de extinção, ainda que parcial, da execução impede a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07243735320218070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.9.2021; TJDFT, AgIntCiv no AI 07516524820208070000, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 7.7.2021; Súmula no 519/STJ; Tema no 410/STJ.